Tribunal: TJDFT
Processo: 0726290-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726290-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON DIEGO DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas. 2. Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é inviável o reconhecimento do princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. A elevação da pena-base revela-se desproporcional quando o aumento para cada circunstância judicial está acima do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, necessitando ser adequada a este patamar. 4. Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos o réu reincidente e portador de maus antecedentes. 5. O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao manter a sua condenação pelo crime de furto simples, violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Sustenta que o valor subtraído é reduzido e não houve grave ameaça ou violência de sua parte. Aduz que preenche todos os requisitos constantes do princípio da insignificância, motivo pela qual pede absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FURTO QUALIFICADO DE ÁGUA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) omissis 4. Seguindo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...) omissis 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1699484/MS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/9/2020). Vide, ainda, o AgRg no AREsp 1550027/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003